Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL No 6.466/2017. CONVÊNIO ICMS 38/2012. INTERPRETAÇÃO LITERAL (CT, ART. 111, INC. II). PROVA PERICIAL JUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à reforma da sentença de procedência do pedido, em que teria sido concedida a isenção do IPVA à parte autora a partir do exercício de 2024, bem como ao ressarcimento dos valores pagos naquele ano.
2. Fatos relevantes. (i) o pedido administrativo de isenção foi indeferido sob alegação de ausência de enquadramento do laudo médico nas situações da Lei Distrital no 6.466/2017; (ii) a prova pericial judicial confirmou a existência de deformidades adquiridas nos membros inferiores, com comprometimento funcional que afeta a segurança da direção veicular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a isenção de IPVA; e (ii) estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício fiscal à pessoa com deficiência física, nos termos da legislação distrital aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da pertinência subjetiva das alegações deduzidas na petição inicial, sendo suficiente a demonstração, ainda que por elementos indiciários, da relação da parte autora com o veículo e com os encargos tributários incidentes. Preliminar rejeitada.
5. A concessão de isenção tributária exige previsão legal específica e interpretação literal da norma (CT, art. 111, inc. II) e não admite ampliação para situações não contempladas em lei.
6. A Lei Distrital n.o 6.466/2017 assegura a isenção de IPVA à pessoa com deficiência física que comprove enquadramento nos requisitos objetivos ali previstos, observada a definição constante do Convênio ICMS no 38/2012.
7. De acordo com o laudo pericial judicial, a parte autora apresenta graves deformidades adquiridas nos membros inferiores que comprometem a segurança da direção veicular, o que caracteriza deficiência física nos exatos termos da legislação aplicável.
8. Demonstrado, por prova técnica idônea, o preenchimento dos requisitos legais, revelase legítima a concessão da isenção do IPVA.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 150, § 6o e 155, § 2o, XII, “g”; CTN, arts. 111, II; 176 e 179; CPC, arts. 487, I; 932, III; 98; 99; 85, § 11; Lei n.° 6.466/2017, art. 2o, V, §§ 1o e 5o; Convênio ICMS 38/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015782, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025. TJDFT, Acórdão 2041148, 070292965.2025.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.09.2025, DJe 12.09.2025.